Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato eliminado na etapa de avaliação psicológica de concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n. 04/2023-DGP/PMDF), visando à declaração de nulidade dessa fase. O autor sustenta que, após obter acesso ao espelho psicotécnico por meio de habeas data, identificou a utilização de tabela de percentis de 2010, supostamente em desconformidade com a norma vigente de 2023. A sentença de origem resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com base na coisa julgada material, em virtude da existência de decisão anterior, transitada em julgado, que já havia analisado pedido idêntico e julgado improcedente a pretensão de declaração de nulidade do teste psicológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nova fundamentação apresentada afasta a incidência da coisa julgada, permitindo o reexame judicial da validade da avaliação psicológica; (ii) determinar se a conduta do autor configura litigância de má-fé, passível de sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de pretensão já definitivamente julgada, abrangendo alegações que foram ou poderiam ter sido deduzidas na demanda anterior.
4. A mera invocação de fundamento diverso, sem a demonstração de que não poderia ter sido arguido oportunamente, não afasta a incidência da coisa julgada.
5. A nova argumentação apresentada pelo autor — referente à tabela de percentis — guarda relação direta com a matéria já decidida na ação anterior, sendo considerada repelida pela autoridade da decisão transitada em julgado.
6. A reapreciação de matéria já acobertada pela coisa julgada viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, nos termos do art. 505 do CPC.
7. A insistência do autor em ajuizar nova ação com o mesmo objetivo e fundamentos que poderiam ter sido deduzidos anteriormente configura litigância de má-fé, nos moldes dos arts. 80, incisos I, III e V, e 81 do CPC, sendo devida a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento:
1. A rediscussão judicial de matéria anteriormente decidida com trânsito em julgado é vedada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. A utilização de fundamento jurídico novo, relacionado a fato que poderia ter sido alegado na ação anterior, não descaracteriza a identidade entre as demandas nem afasta a coisa julgada.
3. A conduta de ajuizar nova ação com objetivo idêntico ao de demanda já decidida configura litigância de má-fé e justifica a imposição de multa.